Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-85.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de acolhimento institucional. Criança. Interesse de agir. Perda superveniente. Extinção sem julgamento do mérito. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que julgou improcedente pedido de acolhimento institucional de criança.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o MPDFT possui interesse recursal; e, (ii) se requerido e deferido (tutela de urgência), em autos de acolhimento institucional, pedido de acolhimento de criança na entidade Lar da Criança Padre Cícero, a posterior liberação do menor à casal habilitado para adoção enseja o julgamento de improcedência da pretensão inicial ou a perda superveniente do interesse processual.

III. Razões de decidir
3. O interesse recursal do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios decorre da sua derrota processual com o julgamento de improcedência do seu pedido de acolhimento institucional de criança, sendo que a sucumbência não está atrelada à consequência financeira, mas à própria pretensão deduzida em Juízo que foi julgada improcedente. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. A posterior liberação do menor a casal habilitado para adoção acarreta a desnecessidade do seu acolhimento institucional, o que demonstra a perda superveniente do interesse processual e impõe o julgamento de extinção do feito, sem exame do mérito, nos termos do Art. 485, inciso VI, do CPC.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido